Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e VI, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir, sendo desnecessária a intimação pessoal, porquanto a hipótese prevista no inciso IV não está abarcada no § 1o do art. 485 do CPC.
3. Fica caracterizada a ausência de pressuposto processual quando a relação processual não se forma ante a não localização do veículo na ação de busca e apreensão e nem a parte ré é localizada para ser citada, apesar da(s) diligência(s) realizada(s) para esse fim, notadamente se a parte autora/apelante, devidamente intimada para viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual ou mesmo converter a demanda em execução, mantém-se inerte, sem qualquer justificativa para tanto, mostrando-se, portanto, adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
4. Recurso desprovido.